Tribunal: CARF
Processo: 10218.720325/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720325/2015-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.931 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Assunto
ITR - DILIGÊNCIA
Recorrente
ATILIO CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
2402-000.930, de 4 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10218.720467/2015-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente a exigência,
relativa ao lançamento suplementar do ITR do exercício de 2011, incidentes sobre o imóvel
denominado “Boa Sorte” (NIRF no 7.740.908-6).

O lançamento é decorrente da glosa a área de reserva legal de 3.000,0 ha, igual à
área total do imóvel declarada, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado,
arbitrando-o com base em valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720325/2015-13
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720325/2015-13

RFB, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar em
questão.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcritos:

As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos abaixo sumarizados e, ao final, pugna pelo provimento do
recurso:
- concorda com o Valor da Terra Nua arbitrados pela autoridade fiscal;
- nos termos do laudo técnico apresentado, 100% da área do imóvel
corresponderia a uma Área de Reserva Legal, o que justificaria a isenção
tributária sobre a área declarada na DITR;
- conforme decisão citada no recurso (Acórdão no 2401-0006.553), o CARF vem
admitindo a isenção do ITR mesmo sem a apresentação do ADA e sem averbação
da ARL na matrícula do imóvel.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN),
Lei 5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720325/2015-13

autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Por sua vez, vejamos o que estabelece a Lei no 9.393, de 19/12/96,
quanto ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.

Pois bem, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo
lançamento se dá por homologação, havendo pagamento antecipado do
imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Fazenda Pública
apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo no
primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato
gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 3, o
imposto lançado diz respeito ao exercício de 2010. Logo, uma vez que o
prazo decadencial para esse exercício teve seu início em 1o/1/10 e a
ciência do lançamento ocorreu somente em 22/4/15, consoante Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 52, se o Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o
direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido pela
decadência.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito
tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em
qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos, e
considerando que o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto a recolher
em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) do exercício 2010, fls. 8 a 14, como não consta nos autos
qualquer comprovante de recolhimento de ITR, impõe-se a conversão do
julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento de ITR para
exercício em questão, instruindo o processo com o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2010, em
sua base de dados, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720325/2015-13

efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que apresente um
comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução.

(assinado digitalmente)

Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital